Tribunal: TJES
Processo: 5005746-47.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-47.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: ANA ROSA SIMONASSI SCALZER e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005746-47.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO:
ANA ROSA SIMONASSI SCALZER e JAYR SCALZER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ROSANGELA NAZARE DA MOTTA NUNES
em face de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
, alegando, em síntese, que a adquiriram junto a ré passagens aéreas com destino a Lisboa/Portugal com previsão de saída de Touluose no dia 26/10/2023, contudo, após chegarem ao aeroporto para embarque, foram informados de que o voo encontrava-se atrasado e, posteriormente, foi cancelado sendo reagendado para o dia seguinte. No entanto, no dia seguinte, novamente o voo foi cancelado, fazendo com que os requerentes perdessem dois dias da viagem programada, bem como tivessem gastos inesperados. Diante do exposto, pugnam os requerentes pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto ACOLHO em parte, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A a pagar a ANA ROSA SIMONASSI SCALZER, JAYR SCALZER o valor de: a. R$ 173,34 (cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), a a título de danos materiais, sendo R$ 79,05 (setenta e nove reais e cinco centavos), com correção desde a data do desembolso, em 26/10/2023 (súmula 43, STJ) e R$ 94,29 (noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), com correção desde a data do desembolso, em 28/10/2023 (súmula 43, STJ), e todos com juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local b. R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a ausência de responsabilidade da recorrente, uma vez que o atraso deu-se por caso fortuito. Ademais, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela minoração o quantum indenizatório arbitrado.

4. Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, quanto as alegações de excludente de responsabilidade, ante a ocorrência de fortuito externo, não merece prosperar. Isto pois, a empresa aérea, na qualidade de prestadora de serviços, deve responder pelos riscos da atividade.

7. Quanto a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifico que a sentença proferida pelo juízo a quo, apenas utilizou-se do aludido código no que lhe cabia, respeitando os limites impostos na Convenção de Montreal.

8. Nesta toada, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a Requerida não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo por motivos operacionais, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Ademais, conforme o print trazido pela companhia aérea ré, ID 41003962 – pág. 02, esta tinha ciência do ocorrido desde a primeira hora do dia 26/10/2023. Tampouco merece prosperar a tese de cancelamento de voo em razão de bagagem suspeita no porão da aeronave, pois ausente qualquer prova nesse sentido. Sendo assim, entendo que a situação, objeto dos autos, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

9. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)